Tribunal: STJ
Processo: 0361703-25.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216409 - RS (2025/0361703-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE -
RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE
- RS
INTERES.
: LUCAS SCAPIN
INTERES.
: SCAPIN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: CHARLES TAUFIK SIMÃO BERBARE NETO - SP378018
GUILHERME BIER BARCELOS - RS079277
INTERES.
: FISA - INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNO MONTANARI ROSTRO - RS078915
FELIPE CHAVES BARCELLOS GUASPARI - RS117767
RODRIGO ROSA DE SOUZA - RS049336
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA
EMINENTEMENTE
CIVIL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. Conflito de competência instaurado no âmbito de ação de execução de título
extrajudicial.
2. A controvérsia dos autos não se insere na competência da Justiça do
Trabalho, porquanto envolve contrato de prestação de serviços firmado entre
duas pessoas jurídicas. Assim, ausente qualquer ligação entre as partes
envolvidas no âmbito trabalhista e sendo a questão central de natureza
eminentemente civil, deve ser reconhecida a competência da justiça comum
estadual.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo
suscitado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto do
06/11/2025
12/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52302924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/11/2025 16:52:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: d58ded23-c687-4591-a39e-b4338e0a5716

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52302924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/11/2025 16:52:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: d58ded23-c687-4591-a39e-b4338e0a5716

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216409 - RS (2025/0361703-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE
- RS
INTERES.
: LUCAS SCAPIN
INTERES.
: SCAPIN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: CHARLES TAUFIK SIMÃO BERBARE NETO - SP378018

GUILHERME BIER BARCELOS - RS079277
INTERES.
: FISA - INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNO MONTANARI ROSTRO - RS078915

FELIPE CHAVES BARCELLOS GUASPARI - RS117767

RODRIGO ROSA DE SOUZA - RS049336
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA
EMINENTEMENTE
CIVIL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. Conflito de competência instaurado no âmbito de ação de execução de título
extrajudicial.
2. A controvérsia dos autos não se insere na competência da Justiça do
Trabalho, porquanto envolve contrato de prestação de serviços firmado entre
duas pessoas jurídicas. Assim, ausente qualquer ligação entre as partes
envolvidas no âmbito trabalhista e sendo a questão central de natureza
eminentemente civil, deve ser reconhecida a competência da justiça comum
estadual.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo
suscitado.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência instaurado entre o JUÍZO DA 2A
VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS e o JUÍZO DE DIREITO DA 2A
VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE - RS.
Documento eletrônico VDA51855791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:43
Código de Controle do Documento: 607df21c-5a80-433a-8436-6acd35c748a6

Inicialmente, o JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE PORTO
ALEGRE - RS declinou de sua competência, argumentando que (fl. 810):

2. A parte executada apresentou exceção de pré-
executividade, e alegou a incompetência absoluta da Justiça
Comum para processar a execução de título extrajudicial em
razão da competência da Justiça do Trabalho, nos termos do
da CF e
da CLT.
art. 114
art. 652
A exceção de pré-executividade é medida excepcional de
defesa da parte executado, e cabível para o conhecimento de
matérias relativas às condições da ação e aos pressupostos
processuais, sem que exista a necessidade de realização de
prova.
Nesse passo, a incompetência absoluta do juízo, por se tratar
de matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer
momento, razão pela qual passo a analisá-la.
O Instrumento Particular de Transação, acostado no evento 1,
CONTR3, trata-se de termo de acordo extrajudicial
entabulado pelas partes, o qual objetivava a consequente
homologação pela Justiça do Trabalho, consoante apontado
na Cláusula 1.4.1., com fulcro no artigo 855-B da
Consolidação das Leis do Trabalho.
Por decorrência lógica, a estipulação pelas partes da
competência da Justiça do Trabalho para a homologação do
termo de acordo se daria em razão da natureza das verbas
transacionadas, conforme alínea f do artigo 652 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade.
Não incide custas processuais e honorários advocatícios,
tendo em vista que se trata de incidente.
3. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos para a
Justiça do Trabalho de Porto Alegre/RS.

Remetidos os autos ao JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE PORTO
ALEGRE - RS, esse suscitou o presente conflito, alegando que (fls. 931-937):

SCAPIN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. e
LUCAS SCAPIN ajuízam, na data de 14.10.2021, ação de
execução de título executivo extrajudicial face de FISA -
INCORPORADORA LTDA., perante o Foro Central da
Comarca de Porto Alegre, pretendendo a tramitação do
processo em Vara Cível desta Capital. Referem que a
execução decorre de instrumento particular firmado entre as
partes, o qual não foi integralmente cumprido. Dão à causa o
valor de R$ 525.548,18.
O título executivo extrajudicial, causa remota da presente
execução, consta no documento ID 70f7ef6 (páginas 19-23
do PDF). Do documento, extrai-se que as partes mantiveram
contrato de prestação de serviços, o qual foi extinto por
vontade e iniciativa dos autores. Quando da extinção
contratual, as partes firmaram o "instrumento particular de
transação".
[...]
Documento eletrônico VDA51855791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:43
Código de Controle do Documento: 607df21c-5a80-433a-8436-6acd35c748a6

O E. Superior Tribunal de Justiça, não admitindo o recurso
especial interposto pelos exequentes, não fixou a Justiça
materialmente competente para processamento da execução
de título executivo.
Nos termos do artigo 114, I, da Constituição Federal,
compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações
oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de
direito público externo e da administração pública direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Município.
Não há prova, tampouco alegação das partes, de que a relação
havida seja de trabalho, seja ele subordinado ou não. O
instrumento particular de transação ID 70f7ef6 (páginas 19-
23 do PDF), a despeito de prever uma homologação do pacto
na Justiça do Trabalho, busca normatizar o término de uma
relação comercial.
No caso concreto, as partes não documentaram a relação
jurídica originalmente havida. O exequente informa que "as
Partes não homologaram o acordo ora Executado na justiça
do Trabalho, tampouco formalizaram, por meio de
instrumento contratual, a relação comercial que deu ensejo à
acordo entabulado e posteriormente descumprido pela
Executada, o que revela o caráter puramente civil, e não
trabalhistas da relação em testilha".
[...]
Assim, da relação jurídica havida entre as partes, o que se
tem é um instrumento particular de transação, ou, em outras
palavras, um instrumento particular que fixa obrigações
pecuniárias decorrentes de um contrato de prestação de : e
serviços entre empresas SCAPIN ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA. FISA - INCORPORADORA
LTDA. LUCAS SCAPIN consta no polo passivo por
decorrência da condição de signatário e titular da prestadora
de serviços SCAPIN ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA.
Os acordantes, agora litigantes, contudo, a despeito de
reconhecerem um contrato de prestação de serviços entre as
empresas,
criaram
obrigação/condição
anômala
no
instrumento celebrado: impuseram homologação da transação
na Justiça do Trabalho, mesmo se tratando de prestação de
serviços entre as empresas (relação comercial). Em outras
palavras, pretendiam os acordantes submeter ao Juízo
Trabalhista a análise de questão alheia a sua competência.
A partir da consideração realizada na avença, de que a
resilição contratual havida entre as empresas decorreu de
vontade e iniciativa de SCAPIN ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA., exercida por seu titular, entendo
que havia total independência e autonomia entre as partes,
identificando nítida relação comercial empresarial entre uma
INCORPORADORA e uma empresa de ENGENHARIA
(possivelmente uma parceria).
O ônus de documentação contratual, no caso, é de ambas as
partes, não havendo falar em hipossuficiente, pois se trata de
duas pessoas jurídicas.
Documento eletrônico VDA51855791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:43
Código de Controle do Documento: 607df21c-5a80-433a-8436-6acd35c748a6

No que se refere à cláusula de homologação judicial no
âmbito da Justiça do Trabalho (cláusula 1.4.1.), entendo que
se trata de defeito do negócio jurídico, o que deverá ser
objeto de deliberação no âmbito do Juízo competente, que,
declino, é o Juízo Cível.
Caso os transigentes tivessem ajuizado Ação de
Homologação de Acordo Extrajudicial no âmbito desta
Especializada, cumprindo a cláusula transigida, a menos que,
no processo, as partes reconhecessem relação jurídica de
natureza diversa - de trabalho, subordinado ou não - o Juízo
não examinaria o mérito do acordo, declarando-se
incompetente.
Os fatos que dão suporte à causa de pedir remontam a uma
relação comercial de prestação de serviços entre empresas.
Finalmente, destaco que, na Justiça do Trabalho, "É
competente para a execução de título executivo extrajudicial
o juiz que teria competência para o processo de conhecimento
relativo à matéria", a teor do disposto no
-A da CLT,
art. 877
o que apenas reforça a conclusão ora adotada.
Pelo exposto, entendo ser da Vara Cível remetente a
competência para processar e julgar a demanda, de modo que
suscito o conflito negativo de competência, determinando a
remessa dos autos ao Egrégio STJ para processamento (art.
105, "d", da Constituição Federal).

Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 950-952, opinando pelo
prosseguimento do feito.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Conheço do presente conflito de competência, porquanto envolve juízos
vinculados a Tribunais distintos, nos moldes do
alínea "d", da
art. 105, inciso I,
Constituição Federal.
Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial interposta
por LUCAS SCAPIN e SCAPIN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. contra FISA
- INCORPORADORA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a competência para o
processamento e o julgamento do feito deve ser fixada em razão da natureza da causa,
considerando-se as partes envolvidas e os pedidos deduzidos na petição inicial.
Em relação à competência da Justiça do Trabalho, prevê o
da
art. 114
Constituição Federal que compete à Justiça especializada processar e julgar:

Documento eletrônico VDA51855791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:43
Código de Controle do Documento: 607df21c-5a80-433a-8436-6acd35c748a6

I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os
entes de direito público externo e da administração pública
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;
II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;
III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos,
entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e
empregadores;
IV - os mandados de segurança,
e
habeas corpus habeas data
, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua
jurisdição;
V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição
trabalhista, ressalvado o disposto no
I, o;
art. 102,
VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial,
decorrentes da relação de trabalho;
VII - as ações relativas às penalidades administrativas
impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das
relações de trabalho;
VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais
previstas no
I, a , e II, e seus acréscimos legais,
art. 195,
decorrentes das sentenças que proferir;
IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho,
na forma da lei.

Nesse contexto, percebe-se que a competência da Justiça trabalhista é ratione
, restrita às causas que envolvem as relações de trabalho, o exercício do direito de
materiae
greve e as relações sindicais, não sendo facultado às partes optar pela Justiça em que será
processada a demanda.
Da análise dos autos, observa-se que o instrumento de transação executado
declara o fim de contrato de prestação de serviços firmado entre duas pessoas jurídicas, o
que evidencia a natureza eminentemente civil do vínculo estabelecido entre as partes.
Nesse contexto, é evidente a incompetência da Justiça do Trabalho para o
julgamento da demanda, independentemente do previsto na Cláusula n. 1.4.1, porquanto a
relação jurídica em análise não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no
da
art. 114
Constituição Federal.
, confiram-se precedentes:
Mutatis mutandis

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
ANULATÓRIA.
RELAÇÃO
DE
EMPREGO
NÃO
DEMONSTRADA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de conflito de competência negativo entre a 4a
Vara do Trabalho de Chapecó e o Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina, em ação que objetiva a declaração
de nulidade de ato administrativo que ensejou a demissão da
autora do cargo de diretora técnica de associação civil de
direito privado com título de utilidade pública. Nesta Corte,
Documento eletrônico VDA51855791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:43
Código de Controle do Documento: 607df21c-5a80-433a-8436-6acd35c748a6

declarou-se a competência do Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina.
II - De acordo com as informações constantes nos autos,
verifica-se que a empresa ré é uma associação civil de direito
privado e possui um título de utilidade pública instituído pela
Lei estadual n. 18.269/2021 "para que ela possas firmar
convênios com a administração pública".
III - A autora prestava serviços à empresa Ré por meio de
empresa regularmente constituída, não se verificando
qualquer vínculo empregatício entre as partes, mas
somente uma relação de caráter eminentemente civil, o
que afasta a competência da Justiça Especializada. No
mesmo sentido, mutatis mutandis: AgInt no CC n. 158.090
/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
10/10/2018,
18/10/2018.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no CC n. 199.306/SC, relator Ministro Francisco
Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJe de
24/4/2024,
grifo meu.)
26/4/2024,

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL
- CARÁTER EMINENTEMENTE CÍVEL - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A COMPETÊNCIA
DO JUÍZO CÍVEL. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. A competência para o julgamento da demanda é fixada
em razão da natureza da causa, que é definida pelo
pedido e causa de pedir deduzidos na exordial.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de que se os pleitos formulados pelo autor possuem
caráter eminentemente cível, por não demandarem o
reconhecimento de vínculo trabalhista, tampouco o
pagamento de consectários decorrentes de relação
empregatícia, não há que se falar na competência da
justiça especializada para o feito. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no CC n. 148.088/RS, relator Ministro
Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
20/10/2020,
grifo meu.)
26/10/2020,

Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do JUÍZO
DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE - RS.
Comunique-se o teor da presente decisão aos juízos suscitante e suscitado.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51855791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:43
Código de Controle do Documento: 607df21c-5a80-433a-8436-6acd35c748a6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 216.409 / RS
Número Registro: 2025/0361703-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00210726420245040002 210726420245040002 51183072820218210001
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE - RS
INTERES.
: LUCAS SCAPIN
INTERES.
: SCAPIN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME BIER BARCELOS - RS079277
CHARLES TAUFIK SIMÃO BERBARE NETO - SP378018
INTERES.
: FISA - INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : RODRIGO ROSA DE SOUZA - RS049336
BRUNO MONTANARI ROSTRO - RS078915
FELIPE CHAVES BARCELLOS GUASPARI - RS117767
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA52268279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:43
Código de Controle do Documento: 15184550-3ab1-4319-bdcc-e763b2081f30

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo
Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:43
Código de Controle do Documento: 15184550-3ab1-4319-bdcc-e763b2081f30